Tribunal: TJES
Processo: 0000461-56.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000461-56.2022.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WAGNER FAZOLO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL 0000461-56.2022.8.08.0016

APELANTE: WAGNER FAZOLO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SENTENÇA: JOSÉ BORGES TEIXEIRA JUNIOR

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALOR DA PALAVRA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do CP, em contexto de violência doméstica, à pena de 02 meses de detenção, em razão do concurso material.
2. O recorrente sustenta insuficiência de provas para a condenação, alegando que o decreto condenatório se baseou apenas na palavra das vítimas e que há contradições nos depoimentos. Requer absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo ou, subsidiariamente, a revisão da pena.
3. A sentença condenatória reconheceu a materialidade e a autoria com base no conjunto probatório, fixando a pena no mínimo legal e concedendo suspensão condicional da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se (i) o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de ameaça, especialmente com base na palavra das vítimas; e (ii) há necessidade de revisão da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A materialidade delitiva está comprovada por boletim de ocorrência e demais elementos informativos confirmados em juízo.
6. A autoria encontra amparo na prova oral, especialmente na palavra das vítimas, firme e coerente, em harmonia com os demais elementos probatórios.
7. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos, inexistindo contradições relevantes capazes de afastar a condenação.
8. Não há dúvida razoável apta a ensejar a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
9. A dosimetria da pena foi corretamente fixada no mínimo legal, com reconhecimento do concurso material, ausência de circunstâncias modificadoras e adequada concessão do sursis.
10. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da prática do delito mediante grave ameaça.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para fundamentar a condenação em crime de ameaça no contexto de violência doméstica. 2. O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando o conjunto probatório é seguro e harmônico. 3. É correta a fixação da pena no mínimo legal, com reconhecimento do concurso material e concessão do sursis, quando ausentes circunstâncias modificadoras.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, 69, 77, 78 e 147; Lei nº 9.099/1995, arts. 76, § 5º, e 82.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação nº 1500611-79.2021.8.26.0247, Rel. Des. Isaura Cristina Barreira, 7ª Câmara de Direito Criminal, j. 23.01.2025.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Wagner Fazolo
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, que o condenou pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, em contexto de violência doméstica, à pena total de 02 (dois) meses de detenção, em razão do concurso material de crimes.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a insuficiência probatória para a condenação, alegando que o decreto condenatório se baseou exclusivamente na palavra das vítimas, bem como a existência de contradições nos depoimentos colhidos. Defende a ausência de comprovação segura da autoria e materialidade delitivas, requerendo a aplicação do princípio do in dubio pro reo e a consequente absolvição. Subsidiariamente, pleiteia a revisão da dosimetria da pena.

É, em síntese, o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço da Apelação Criminal
, que recebo na forma dos arts. 76, §5º, e 82 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença condenatória.

Pois bem.

A materialidade delitiva encontra-se evidenciada pelo boletim de ocorrência e pelos demais elementos informativos coligidos aos autos, confirmados sob o crivo do contraditório.

A autoria, por sua vez, restou demonstrada pela prova oral produzida em audiência, especialmente pela palavra da vítima, que se mostrou firme, coerente e harmônica com o contexto fático delineado nos autos. Nos Juizados Especiais Criminais, é assente que, em infrações de menor potencial ofensivo, muitas vezes praticadas sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância quando corroborada por outros elementos de convicção, como ocorreu no caso concreto.

Desse modo, não se identificam contradições relevantes aptas a desconstituir o decreto condenatório. Ao contrário, o acervo probatório mostra-se harmônico, coerente e suficiente para amparar a conclusão adotada na sentença.

Nesse sentido, vale destacar os próprios depoimentos mencionados pelo Ministério Público em seu parecer, os quais evidenciam a consistência da prova produzida em juízo. Vejamos:

A vítima Ana Lúcia Dável Tedesco, confirmou o teor da inicial e mencionou:

“...que teve relacionamento com o réu; que na data dos fatos Wagner ameaçou a declarante; que antes do ocorrido já tinha sido ameaçada; que o acusado era possesivo e agressivo; que Cassiana é filha da depoente; que o réu tinha ciúmes do namorado de Cassiana com a depoente; que em razão do rompimento da relação Wagner arranhou o carro do namorado da filha; que o acusado também devia dinheiro a depoente; que a declarante tinha medo; que o denunciado já a tinha ameaçado de morte utilizando uma faca”.

A vítima Cassiana Tedesco Menário, ratificou as declarações prestadas na fase inquisitiva e relatou mais:

“...que em fevereiro de 2022 foi ameaçada pelo réu; que na oportunidade o réu ameaçava pelo telefone; que dizia que iria matar a declarante e seu ex-namorado; que também presenciou Wagner ameaçar de morte sua genitora; que as ameaças foram por ligação; que as vítimas ficaram com medo; que acredita que também teve a casa invadida pelo acusado (...)”.

A testemunha de acusação, Matheus Altoé Roriz, por seu turno complementou que
“as vítimas e o declarante foram ameaçados de morte por Wagner; que as ameaças foram relatadas à vítima Ana Lúcia; que então contou o fato aos demais; que também houveram ameaças por mensagens; que Ana Lúcia já foi ameaçada por faca pelo acusado; que Wagner tinha ciúmes do declarante com a vítima Ana (...)”.

Como cediço, o princípio do in dubio pro reo somente incide quando subsiste dúvida razoável acerca da autoria ou materialidade, o que não se constata na hipótese. A prova produzida é segura e aponta, de forma consistente, para a responsabilidade do recorrente pela prática da contravenção de vias de fato.

Sobre o tema:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ARTIGO 147,
CAPUT, C .C. ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS .
AGRAVANTE DA RELAÇÃO DE PARENTESCO CONFIRMADA. TIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por M.S.S . contra sentença que o condenou à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito de ameaça (art. 147, caput, c.c. art . 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, concedido o direito de recorrer em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação do apelante pelo crime de ameaça; e (ii) verificar a aplicabilidade da agravante prevista no art . 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, referente à relação de parentesco. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria do delito encontram-se amplamente demonstradas pelo boletim de ocorrência, termo de representação da vítima e depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal, corroborados por testemunha presencial, não havendo dúvidas quanto à responsabilidade criminal do réu . 4. A palavra da vítima, especialmente em crimes de violência doméstica e familiar, possui relevante valor probatório, sendo suficiente para fundamentar a condenação quando em harmonia com os demais elementos colhidos nos autos. 5. O réu admitiu, em parte, os fatos narrados, mas tentou justificar sua conduta sob alegação de exaltação emocional, argumento que não afasta a tipicidade do delito, por se tratar de crime formal, consumado com a intimidação da vítima, independentemente da efetivação do mal prometido . 6. A agravante do art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, foi corretamente aplicada, considerando a relação de parentesco entre o réu (enteado) e a vítima (madrasta), bem como o fato de o crime ter sido cometido em razão de disputa patrimonial familiar, reforçando o vínculo previsto no dispositivo legal. 7 . A pena-base foi fixada com fundamento adequado e o regime semiaberto foi corretamente estabelecido, diante da gravidade dos fatos e das circunstâncias do caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 8.
Recurso desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória . Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para sustentar a condenação em crimes de violência doméstica e familiar. 2. O crime de ameaça é formal e consuma-se com a intimidação da vítima, sendo irrelevante o estado emocional do agente ou a efetivação do mal prometido .
3. A agravante do art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, aplica-se em casos em que o crime é cometido contra parente em contexto de disputa familiar. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art . 147, caput; art. 61, inciso II, alínea f; Código de Processo Penal, art. 599. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação nº 0017048-17 .2010.8.26.003, 15ª Câmara de Direito Criminal, Rel . Des. Willian Campos, j. 12.03 .2015. STJ, AgRg na MPUMP n. 6/DF, Rel. Min . Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 18.05.2022, DJe 20 .05.2022.
(TJ-SP - Apelação Criminal: 15006117920218260247 Ilhabela, Relator.: Isaura Cristina Barreira, Data de Julgamento: 23/01/2025, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 23/01/2025)

No tocante à dosimetria, verifica-se que a sentença fixou a pena-base no mínimo legal, em 01 (um) mês de detenção para cada delito, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como reconheceu a prática de dois crimes em concurso material, totalizando 02 (dois) meses de detenção, nos termos do art. 69 do Código Penal.

Não há atenuantes ou agravantes a incidir, razão pela qual a pena foi corretamente tornada definitiva nesse patamar.

Igualmente correta a sentença ao deixar de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que o delito foi praticado mediante grave ameaça, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Por outro lado, foi adequadamente concedido o benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos dos arts. 77 e 78 do Código Penal, medida que se mostra suficiente e proporcional ao caso concreto.

Assim, não há reparo a ser feito na dosimetria

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)